Tribunal: STF
Processo: RE 590252
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADO DE
   SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TETO REMUNERATÓRIO. ARTIGO 37, XI,
   DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        O Supremo Tribunal Federal fixou
   entendimento no sentido de que os empregados das sociedades de
   economia mista estão submetidos ao teto salarial previsto no
   artigo 37, XI, da Constituição mesmo antes da entrada em vigor da
   Emenda Constitucional n. 19/98. Precedentes.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.